Tribunal: STF
Processo: HC 243303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado, sequestro qualificado e ocultação de cadáver. Dosimetria. Pena-base. Consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Marcel de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 903.597/SP (evento 51).



    O paciente foi condenado à pena de 36 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver (arts. 121, §2º, I, III, IV e V; 148 § 1º, IV, e; 211, todos do Código Penal) (evento 24, fls. 270-88). 



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente as consequências do crime, visto que inerente ao tipo penal. Aduz que a referida circunstância judicial possui fundamento genérico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 26, fls. 49-50): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPETRAÇÃO DO SEGUNDO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR A DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A condenação do réu transitou em julgado e a defesa impetra o segundo habeas corpus para discutir a dosimetria da pena. Constata-se a multiplicidade de impetrações contra processo findo, sem o uso de revisão criminal na origem, o que torna incabível a impetração. 



    2. Adicionalmente, não se verifica flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, pois o homicídio de uma pessoa de pouca idade pode ser tratado de forma diferente, por diversos motivos, e não somente pela vulnerabilidade da vítima. As instâncias ordinárias ressaltaram as consequências mais graves da conduta, pois quando o réu matou uma menina, cheia de potenciais, não suprimiu apenas sua vida, mas o futuro que seus familiares teriam com ela. Além da morte, a dor pela perda de experiências se perpetua no tempo e o crime deixará, para as pessoas envolvidas, sofrimentos relacionados ao que essa criança poderia ter se tornado ou vivido. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De início, verifico que a condenação do paciente transitou em julgado em 30.01.2023 (evento 25, fl. 6).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro qualificado e ocultação de cadáver (arts. 121, §2º, I, III, IV e V; 148 § 1º, IV, e; 211, todos do Código Penal).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, ressaltou que:



    “Ainda, ‘a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime’ (AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).



    Não se identifica evidente ilegalidade, a ensejar a mitigação da coisa julgada, garantia constitucional que impede, em regra, que sejam discutidos indefinidamente os processos findos, ressalvado o uso da revisão criminal. 



    O réu foi condenado pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver de Vitória Gabrielly, de 12 anos. 



    Na sentença, mantida em segundo grau, consignou-se o seguinte: 



    [...] é possível imaginar uma criança inocente, frágil, brincando no ginásio com seus patins, e de repente ser arrebatada, por desconhecido, e levada a óbito, inclusive chorando e mostrando desespero, o que indica a violência, e a periculosidade do réu, com clara culpabilidade acima da média. A destruição da família da vítima, também é fato a ser pontuado. A participação do réu levou a vida de uma criança, impedindo o futuro, e acabando com todos os sonhos da família. E mais, o castigo para a família é perpétuo [...] (fls. 2.568-2.569). 



    O assassinato de uma criança, principalmente nas circunstâncias narradas, por erro de alvo dos algozes, mediante asfixia e com a ocultação do corpo, localizado, dias depois, em matagal, é fator que leva à aplicação de pena diferenciada para o homicídio. 



    No caso, a pena-base foi aumentada devido às graves consequências, relacionadas ao maior sofrimento que a perda de uma vida tão jovem acarreta. Quanto ao agravante, não foi destacada a culpabilidade elevada (como ocorreu em relação ao corréu) ou simplesmente a idade da vítima, mas o impacto mais devastador na família. 



    O homicídio envolvendo uma criança pode ser tratado de forma diferente pelo julgador, por diversos motivos, e não somente pela vulnerabilidade e proteção à vítima. Quando o réu matou uma menina de 12 anos, cheia de potenciais, não suprimiu apenas sua vida, mas o futuro que seus familiares teriam com ela. Pai, mãe, irmãos etc. não vão presenciar sua formatura, casamento, nem conhecer seus filhos. Além da morte, a dor e a magnitude da ausência se perpetuam no tempo, pois o homicídio deixará, para as pessoas e comunidades envolvidas, pensamentos sobre o que Vitória poderia ter se tornado ou vivido.”



    Nesse contexto, observo, quanto às consequências do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável, à consideração de que “A destruição da família da vitima, também é fato a ser pontuado. A participação do réu levou a vida de uma criança, impedindo o futuro, e acabando com todos os sonhos da família. E mais, o castigo para a família é perpétuo (...) as consequências para a vitima e família são catastróficas.”



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente